Tribunal: CARF
Processo: 15563.000552/2007-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 30/09/2005 a 30/04/2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na primeira instância administrativa, em conformidade com o disposto no art. 17 do Decreto 70.235/72.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado no enunciado de no 108 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do RICARF, é no sentido de que incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000552/2007-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.027 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
BERGITEX INDUSTRIA TEXTIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 30/09/2005 a 30/04/2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Considera-se preclusa a matéria não impugnada e não discutida na primeira
instância administrativa, em conformidade com o disposto no art. 17 do
Decreto 70.235/72.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
O entendimento pacífico deste Tribunal Administrativo, consolidado no
enunciado de no 108 da súmula de sua jurisprudência, de teor vinculante e de
aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, no termos do art. 72 do
RICARF, é no sentido de que “incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação referente à Taxa Selic
para, nessa parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000552/2007-02
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.027 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000552/2007-02

Relatório
Tratou-se de lançamento de crédito tributário recebido pela Contribuinte em
24/09/2007 (fl. 92), de crédito para a Seguridade Social (NFLD 37.118.902-0) no valor
originário de R$ 579.695,05, acrescido dos encargos moratórios, a serem calculados quando da
emissão da guia de pagamento, abrangendo as competências de 09/2005 a 04/2007, decorrente
de contribuições devidas à Seguridade Social, inclusive aquelas destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, e às destinadas a outras Entidades e Fundos (Terceiros), incidentes
sobre o pagamento de remuneração a empregados e contribuintes individuais - empresários,
declarados em Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP,
conforme relatório fiscal de fls. 32-34.
Ainda, tem-se do relatório fiscal, sinteticamente, que no curso da ação fiscal a
empresa foi intimada a apresentar os documentos relacionados no TIAF e TIAD (fls. 26-29). No
entanto, deixou de apresentar diversos documentos ali elencados.
Por fim, constou em relatório fiscal que a empresa apresentou cópia de petição
protocolizada em 13/10/1998, contendo a proposta de concordata preventiva, informando que o
processo 1998.530.022083-5 refere-se à concordata teria sido identificado através de consulta à
Internet, tendo sido extraída da mesma a qualificação do comissário, embora ausentes dos autos
tanto a mencionada petição, quanto ao mencionado extrato que localizou a qualificação do
comissário.
A Impugnação foi apresentada tempestivamente (fls. 107-109), na qual se limitou
a alegar nulidade da aplicação da taxa Selic e juros de mora.
Em julgamento (fls. 115-119), a DRJ manteve o lançamento tributário, como
destacado em ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2005 a 30/04/2007
JUROS DE MORA - TAXA SELIC
A partir de 10 de janeiro de 1997, os débitos não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de juros de mora calculados à taxa SELIC, a
partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao
do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
INCONSTITUCIONALIDADE - ILEGALIDADE
Não é o foro administrativo o apropriado para as discussões relativas à
inconstitucionalidade ou ilegalidade dos dispositivos legais utilizados nos lançamentos
de crédito tributário. Usurpação de função. Art. 102, I, a c/c art. 109 da Constituição
Federal.
Lançamento Procedente.

Desta decisão, a Contribuinte interpôs recurso voluntário, protestando pela
reforma da r. decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.027 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000552/2007-02

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário.

Matéria Não Impugnada - Preclusão
Na fase impugnatória, o Contribuinte se insurge, tão-somente, contra os juros de
mora (Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC).
Tal situação foi destaque inclusive na decisão da DRJ (fls. 115-119):
(...) IMPUGNAÇÃO
3. O contribuinte foi cientificado aos 24/09/2007, via postal com aviso de recebimento
(fl. 91), apresentando a defesa aos 15/10/2007, fls. 106/109.
3.1. Em sua defesa, expõe argumentos no sentido combater o fato de ter sido utilizada a
SELIC como acréscimo, em detrimento da taxa de 1% ao mês estabelecida pelo CTN.
Nesse sentido defende a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança de juros de
mora com base na taxa SELIC.
4. É o relatório.

Logo, tal parte se torna incontroversa e definitiva, não se sujeitando a recurso na
esfera administrativa, nos termos do artigo 17 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
Confirma-se:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n' 9.532/97).

Ante o exposto, consoante visto no relatório, já que o Sujeito Passivo não logrou
êxito perante o julgamento de primeira instância, restou o litígio instaurado limitado à Selic.
Assim a questão, passo à análise da controvérsia suscitada.

Da Alegada Incidência da Taxa SELIC
Neste ponto, aduz a Recorrente ser ilegítima a incidência da taxa SELIC sobre a
multa constituída, porquanto sua variação não guarda correlação lógica com a recomposição do
patrimônio lesado, pela falta de tributo não pago.
Sobre o tema, cumpre transcrever as Súmulas CARF nos 2 e 4, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.027 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000552/2007-02

Esta Turma tem entendimento pacífico quanto ao tema, como destaco o julgado
abaixo:
Numero do processo: 19515.001696/2004-51
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 06 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Wed Jun 26 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000 NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA
PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRELIMINAR. Constatado, nos autos, que as
provas foram obtidas licitamente, em conformidade com os dispositivos legais que
regem o tema, em procedimento regular, e o procedimento fiscal atendeu às normas
reguladoras específicas, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade
do lançamento enquanto ato administrativo. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997. A Lei
n° 9430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42, uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito ou investimento. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. Sobre os créditos
tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC, sendo cabível sua utilização, por
expressa
disposição
legal.
Súmula
CARF
no4.
MULTA
DE
OFÍCIO.
APLICABILIDADE É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de
ofício, no percentual de 75%, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de
ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente
pelo contribuinte. MULTA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ANÁLISE DE
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2)
Numero da decisão: 2402-007.382
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente) Gregório Rechmann Junior - Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da Silveira, Luis Henrique
Dias Lima, João Victor Ribeiro Aldinucci, Paulo Sérgio da Silva, Gabriel Tinoco
Palatnic (Suplente Convocado), Maurício Nogueira Righetti, Renata Toratti Cassini e
Gregório Rechmann Junior.
Nome do relator: GREGORIO RECHMANN JUNIOR

Neste contexto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste particular.

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.027 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000552/2007-02

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de conhecer parte do recurso, e nesta parte
conhecida NEGAR PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital